Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, caso queira, se manifeste sobre os documentos juntados pela parte apelante (ID 26016536 e seguintes - referente aos acórdãos paradigmas do Tema 1093/STF). Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação do ente distrital, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, consoante o que dispõe o art. 12 da Lei n°12.016/2009. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora